Tribunal: TJMT
Processo: 1029076-35.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029076-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA JOSE DA SILVA - CPF: 353.228.101-53 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, a parte Agravante se insurge da decisão, proferida nos autos da
Ação Revisional de Débito n. 1008209-97.2024.8.11.0007,7, que indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, para que a Agravada se abstenha de realizar cobranças ou suspensão dos serviços de fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do imóvel onde reside, bem como se abstenha de incluir nos cadastros de inadimplência, relativo a fatura de agosto de 2024.

A decisão recorrida é do seguinte teor:

[...] Requer a autora que a requerida se abstenha de realizar cobranças e/ou suspensão dos serviços na unidade consumidora em voga, e a inscrição do nome da requerente nos cadastros de restrição ao crédito, no que tange à fatura de agosto de 2024 e demais faturas exorbitantes que sobrevierem no decorrer da ação, enquanto tramitar o presente feito, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Todavia, a partir da análise da documentação juntada aos autos pela autora, entendo que a Autora não comprovou que possui poucos eletrodomésticos, nem que houve alteração em sua residência para o aumento o abrupto da conta de energia, além disso, esta jamais se dirigiu a unidade de atendimento e requereu atendimento in loco para verificar a existência de algum defeito/problema no relógio da unidade consumidora discutida.

Assim, é de conhecimento público que, além destas elevações na tarifa, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) reajustou o preço da bandeira vermelha, que passou de R$ 3,00 para R$5,50, para cada 100 kWh consumido.

[...]

Logo, o aumento no valor das faturas de energia elétrica é previsível, a não ser que haja uma drástica redução no consumo.

Isto posto, INDEFIRO A LIMINAR, uma vez que ausentes o “fumus boni juris” e o “periculum in mora”. [...]”

Inicialmente, é necessário registrar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado exclusivamente no que diz respeito à presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no artigo 300, do Código de Processo Civil, sem adentrar em questões que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É sabido que a tutela cujo efeito é antecipado é aquela que, mesmo em uma análise sumária, demonstra uma clara tendência a se tornar definitiva quando a questão é examinada no mérito.

Assim, cabe à parte requerente apresentar os requisitos pertinentes, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo iminente acaso a decisão seja adiada para o final. Nesse sentido, compreende-se que a antecipação da tutela acontece quando são identificados os elementos que a legitimam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise, verifica-se que a Agravante se insurge contra a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada na Ação Revisional de Consumo de Energia (autos n. 1008209-97.2024.8.11.0007), na qual questiona o valor da fatura de energia elétrica referente a agosto/2024, com valor de R$ R$ 981,48, argumentando que os valores são exorbitantes.

Pontuou que, a média de consumo anual é de 332 KWH, contudo, houve um aumento desproporcional no mês de agosto de 2024 e sustentou a necessidade da concessão da tutela provisória, uma vez que poderá ocorrer a interrupção do fornecimento de energia elétrica referente a Unidade Consumidora, havendo necessidade de ser determinada a suspensão da cobrança, bem como a abstenção da Requerida em incluir o débito nos cadastros de inadimplentes.

Analisando o caderno processual, com mais acuidade, constata-se da análise dos documentos juntados aos autos, especialmente, o documento id. 178954773 - Pág. 1, dos autos de origem, concernente ao histórico de contas arrecadadas que há outros valores referentes a meses diferentes significativamente inferiores, bem como consumo, igualmente inferior ao do mês de agosto/2024, ora discutido.

Diante desse quadro, pelo menos nesta análise perfunctória, implica reconhecer a existência de disparidades significativas com relação as faturas de energia elétrica da unidade consumidora questionada, tendo em vista que em relação aos meses anteriores foram emitidas faturas com valores e consumos inferiores, ensejando reconhecer a plausibilidade do direito sustentado no sentido de que há possibilidade de equívocos nas leituras realizadas.

Outrossim, com relação a possibilidade de dano consiste que a ausência do pagamento das faturas emitidas em valores significativamente elevados, poderá implicar na interrupção do fornecimento de energia elétrica no endereço referente a Unidade Consumidora da Agravante.

Considerando esse cenário, pelo menos nesta análise recursal é possível verificar que se fazem presentes os requisitos constantes do artigo 300 do CPC a justificar o pedido de antecipação de tutela.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE FATURAS DE ENERGIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURA ENERGIA ELÉTRICA - AUMENTO SIGNIFICATIVO NO VALOR - DISCUSSÃO JUDICIAL DO VALOR DAS FATURAS – CORTE NO FORNECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PRESENTES OS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA LIMINAR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, mostra-se prudente deferir a tutela de urgência, a fim de determinar que a requerida se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica da Unidade Consumidora do autor, máxime porque não há certeza da legalidade do débito enquanto não for dirimida a controvérsia. (N.U 1021689-03.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, publicado no DJE 10/11/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE – DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA PARA DETERMINAR O RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO E EXCLUSÃO DE NEGATIVAÇÃO E PROTESTO - SUSPENSÃO DA COBRANÇA E DA NEGATIVAÇÃO – POSSIBILIDADE ENQUANTO PENDENTE DISCUSSÃO JUDICIAL – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO. O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inobstante seja possível a suspensão dos serviços de energia elétrica nos casos de inadimplemento, não se afigura razoável suspender o fornecimento de energia elétrica e manter o nome da agravante nos cadastros de proteção ao crédito quando existir discussão acerca da regularidade/legalidade das cobranças. Assim, levando em consideração que a Recorrente está discutindo a origem das faturas referentes aos meses de março, abril e maio de 2020, nos valores de R$1.445,46; R$ 6.142,46 e R$ 1.670,67, respectivamente, bem como a regularidade, ou não do medidor de consumo (já que cabe a requerida, na hipótese específica dos autos, comprovar a ocorrência de irregularidade), tem-se que, em princípio, está evidente a plausibilidade do direito invocado, o que confere probabilidade as alegações sustentadas na ação originária e no presente Recurso. Havendo no bojo do feito discussão acerca de eventual abusividade e/ou discrepância em relação aos valores aferidos em fatura de energia elétrica, é viável o deferimento da medida liminar, até mesmo para que o consumidor tenha o direito de impugnar a cobrança, sem que seja apenado, antecipadamente, com a suspensão dos serviços. (N.U 1014178-85.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, publicado no DJE 18/11/2022).

Portanto, ao menos neste momento processual, verifica-se a possibilidade de reconhecer o direito da Agravante relativamente ao questionamento da fatura de energia elétrica.

Forte nesses argumentos,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Maria José da Silva, para determinar a suspensão da cobrança da fatura de energia elétrica em discussão, bem como para determinar que a Agravada não interrompa o fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora objeto dos autos, bem como se abstenha de incluir o nome da Agravante nos cadastros de inadimplência, até que seja proferida a sentença no processo de origem.

Julgo
PREJUDICADA
a análise do recurso de Agravo Interno.

É como voto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Maria José da Silva, assistida pela Defensoria Pública Estadual, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação Revisional de Débito n. 1008209-97.2024.8.11.0007, indeferiu a tutela de urgência.

Nas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que o consumo de energia registrado no mês de agosto de 2024 é incompatível com a média da unidade consumidora de sua residência, apresentando valor triplicado em relação aos últimos 12 meses.

Argumenta que o reajuste na tarifa devido à aplicação da bandeira vermelha, utilizado como um dos fundamentos pelo Juízo de Primeira Instância para indeferir a tutela provisória de urgência, não impacta o consumo de kWh, mas apenas o valor final da fatura.

Afirma, ainda, que não possui ar-condicionado, televisão ou chuveiro elétrico em sua residência, enfatizando que, no presente caso, o que ocorreu foi um aumento excessivo no próprio consumo registrado pelo medidor.

Diante desse contexto, a Recorrente pleiteia, por meio deste recurso, seja reformada a decisão objurgada, deferindo-se o pedido de tutela antecipada, a fim de que seja determinado que a Agravada se abstenha de realizar cobranças e/ou suspensão dos serviços na unidade consumidora em voga, e a inclusão nos cadastros de restrição ao crédito, no que tange à fatura de agosto de 2024.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.

A parte Agravada, em que pese a que tenha sido intimada, não apresentou contrarrazões, conforme consta da certidão encartada nos autos (id. 253855673 - Pág. 1).

Agravo interno interposto contra a decisão que não concedeu a liminar, id. 258409156.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, a parte Agravante se insurge da decisão, proferida nos autos da
Ação Revisional de Débito n. 1008209-97.2024.8.11.0007,7, que indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, para que a Agravada se abstenha de realizar cobranças ou suspensão dos serviços de fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do imóvel onde reside, bem como se abstenha de incluir nos cadastros de inadimplência, relativo a fatura de agosto de 2024.

A decisão recorrida é do seguinte teor:

[...] Requer a autora que a requerida se abstenha de realizar cobranças e/ou suspensão dos serviços na unidade consumidora em voga, e a inscrição do nome da requerente nos cadastros de restrição ao crédito, no que tange à fatura de agosto de 2024 e demais faturas exorbitantes que sobrevierem no decorrer da ação, enquanto tramitar o presente feito, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Todavia, a partir da análise da documentação juntada aos autos pela autora, entendo que a Autora não comprovou que possui poucos eletrodomésticos, nem que houve alteração em sua residência para o aumento o abrupto da conta de energia, além disso, esta jamais se dirigiu a unidade de atendimento e requereu atendimento in loco para verificar a existência de algum defeito/problema no relógio da unidade consumidora discutida.

Assim, é de conhecimento público que, além destas elevações na tarifa, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) reajustou o preço da bandeira vermelha, que passou de R$ 3,00 para R$5,50, para cada 100 kWh consumido.

[...]

Logo, o aumento no valor das faturas de energia elétrica é previsível, a não ser que haja uma drástica redução no consumo.

Isto posto, INDEFIRO A LIMINAR, uma vez que ausentes o “fumus boni juris” e o “periculum in mora”. [...]”

Inicialmente, é necessário registrar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado exclusivamente no que diz respeito à presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no artigo 300, do Código de Processo Civil, sem adentrar em questões que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É sabido que a tutela cujo efeito é antecipado é aquela que, mesmo em uma análise sumária, demonstra uma clara tendência a se tornar definitiva quando a questão é examinada no mérito.

Assim, cabe à parte requerente apresentar os requisitos pertinentes, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo iminente acaso a decisão seja adiada para o final. Nesse sentido, compreende-se que a antecipação da tutela acontece quando são identificados os elementos que a legitimam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise, verifica-se que a Agravante se insurge contra a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada na Ação Revisional de Consumo de Energia (autos n. 1008209-97.2024.8.11.0007), na qual questiona o valor da fatura de energia elétrica referente a agosto/2024, com valor de R$ R$ 981,48, argumentando que os valores são exorbitantes.

Pontuou que, a média de consumo anual é de 332 KWH, contudo, houve um aumento desproporcional no mês de agosto de 2024 e sustentou a necessidade da concessão da tutela provisória, uma vez que poderá ocorrer a interrupção do fornecimento de energia elétrica referente a Unidade Consumidora, havendo necessidade de ser determinada a suspensão da cobrança, bem como a abstenção da Requerida em incluir o débito nos cadastros de inadimplentes.

Analisando o caderno processual, com mais acuidade, constata-se da análise dos documentos juntados aos autos, especialmente, o documento id. 178954773 - Pág. 1, dos autos de origem, concernente ao histórico de contas arrecadadas que há outros valores referentes a meses diferentes significativamente inferiores, bem como consumo, igualmente inferior ao do mês de agosto/2024, ora discutido.

Diante desse quadro, pelo menos nesta análise perfunctória, implica reconhecer a existência de disparidades significativas com relação as faturas de energia elétrica da unidade consumidora questionada, tendo em vista que em relação aos meses anteriores foram emitidas faturas com valores e consumos inferiores, ensejando reconhecer a plausibilidade do direito sustentado no sentido de que há possibilidade de equívocos nas leituras realizadas.

Outrossim, com relação a possibilidade de dano consiste que a ausência do pagamento das faturas emitidas em valores significativamente elevados, poderá implicar na interrupção do fornecimento de energia elétrica no endereço referente a Unidade Consumidora da Agravante.

Considerando esse cenário, pelo menos nesta análise recursal é possível verificar que se fazem presentes os requisitos constantes do artigo 300 do CPC a justificar o pedido de antecipação de tutela.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE FATURAS DE ENERGIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURA ENERGIA ELÉTRICA - AUMENTO SIGNIFICATIVO NO VALOR - DISCUSSÃO JUDICIAL DO VALOR DAS FATURAS – CORTE NO FORNECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PRESENTES OS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA LIMINAR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, mostra-se prudente deferir a tutela de urgência, a fim de determinar que a requerida se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica da Unidade Consumidora do autor, máxime porque não há certeza da legalidade do débito enquanto não for dirimida a controvérsia. (N.U 1021689-03.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, publicado no DJE 10/11/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE – DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA PARA DETERMINAR O RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO E EXCLUSÃO DE NEGATIVAÇÃO E PROTESTO - SUSPENSÃO DA COBRANÇA E DA NEGATIVAÇÃO – POSSIBILIDADE ENQUANTO PENDENTE DISCUSSÃO JUDICIAL – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO. O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inobstante seja possível a suspensão dos serviços de energia elétrica nos casos de inadimplemento, não se afigura razoável suspender o fornecimento de energia elétrica e manter o nome da agravante nos cadastros de proteção ao crédito quando existir discussão acerca da regularidade/legalidade das cobranças. Assim, levando em consideração que a Recorrente está discutindo a origem das faturas referentes aos meses de março, abril e maio de 2020, nos valores de R$1.445,46; R$ 6.142,46 e R$ 1.670,67, respectivamente, bem como a regularidade, ou não do medidor de consumo (já que cabe a requerida, na hipótese específica dos autos, comprovar a ocorrência de irregularidade), tem-se que, em princípio, está evidente a plausibilidade do direito invocado, o que confere probabilidade as alegações sustentadas na ação originária e no presente Recurso. Havendo no bojo do feito discussão acerca de eventual abusividade e/ou discrepância em relação aos valores aferidos em fatura de energia elétrica, é viável o deferimento da medida liminar, até mesmo para que o consumidor tenha o direito de impugnar a cobrança, sem que seja apenado, antecipadamente, com a suspensão dos serviços. (N.U 1014178-85.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, publicado no DJE 18/11/2022).

Portanto, ao menos neste momento processual, verifica-se a possibilidade de reconhecer o direito da Agravante relativamente ao questionamento da fatura de energia elétrica.

Forte nesses argumentos,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Maria José da Silva, para determinar a suspensão da cobrança da fatura de energia elétrica em discussão, bem como para determinar que a Agravada não interrompa o fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora objeto dos autos, bem como se abstenha de incluir o nome da Agravante nos cadastros de inadimplência, até que seja proferida a sentença no processo de origem.

Julgo
PREJUDICADA
a análise do recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025